Tribunal: STF
Processo: RE 78421
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA VULNERAÇÃO
DO ART. 153, PARAGRAFO 2., DA CARTA FUNDAMENTAL. MATÉRIA QUE NÃO
FOI SEQUER VENTILADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETES 282 E 356 DA
SÚMULA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA DIVERGENCIA
PRETORIANA. CASO EM QUE ESTA NÃO SE ACHA PROVADA NOS TERMOS
IMPOSTOS PELO ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
3. A INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANOS QUE DECORRAM DE ATO ILICITO DEVE
SER SOLVIDA POR MOEDA QUE TENHA O SEU VALOR ATUALIZADO. SÚMULA,
VERBETE 562.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.